Tribunal: TJDFT
Processo: 0013708-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013708-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ELITON ROMAO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 3. Verificada a culpa exclusiva das rés pelo atraso na conclusão e entrega do empreendimento imobiliário tal como pactuado, faz jus o consumidor aos lucros cessantes durante o período da mora, acrescidos dos devidos consectários legais. 4. O recebimento de lucros cessantes juntamente com a multa na forma estipulada implica em bis in idem, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo. 5. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, argumentando que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por ocorrência de caso fortuito e força maior. Aduz a inexistência de qualquer inadimplemento contratual apto a legitimar as indenizações pleiteadas; b) artigos 402, 403, ambos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da indenização por lucros cessantes diante da ausência de comprovação. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 393, 402, 403, todos do Código Civil; e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima (OAB/DF15.118). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010